Tribunal: TJDFT
Processo: 0009024-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou procedente pedido formulado em embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em relação ao embargante, no âmbito de execução fiscal. O embargante sustenta a ocorrência de coisa julgada em razão de decisão proferida nos autos de outros embargos à execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em razão de alegada ocorrência de coisa julgada material entre as execuções fiscais mencionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. A configuração da coisa julgada exige identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre as ações, nos termos dos arts. 337, §§ 2o e 4o, e 502 do CPC.
5. Embora as pretensões nas duas ações envolvam nulidade de certidões de dívida ativa com relação ao mesmo embargante, tratam de execuções fiscais distintas, baseadas em períodos diferentes, o que afasta a identidade necessária à caracterização da coisa julgada.
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a alegação de coisa julgada, esclarecendo a distinção entre os objetos das execuções fiscais e a consequente inexistência de litispendência ou repetição de ação, não havendo vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de coisa julgada exige identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre as ações comparadas.
2. Não configurada a coisa julgada entre execuções fiscais relativas a períodos distintos, ainda que envolvam o mesmo contribuinte e pretensões similares.
3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, são incabíveis embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 337, §§ 2o e 4o, e 502.